Tribunal: TJDFT
Processo: 0750907-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750907-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATA HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA AGRAVADO: JULIANA MARQUES ZANGANELLI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Impenhorabilidade de Pensão - Pedido de Efeito Suspensivo - Presença dos Requisitos - Deferimento JHONATA HENRIQUE DE ARAUJO MOREIRA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, a qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e determinou a expedição do respectivo alvará ao credor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, basicamente, a impenhorabilidade da verba indisponibilizada via SISBAJUD, considerando se tratar de verba decorrente de pensão alimentícia. Requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de alvarás ao credor e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores objeto dos autos. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante pelo Juízo de origem. É o relato necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, verifico que é merecida a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É entendimento desta Oitava Turma Cível que as verbas mencionadas no artigo 833, IV do Código de Processo Civil são relativamente impenhoráveis. Por todos os entendimentos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de salário da executada, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 4. É cabível a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da agravada, cirurgiã-dentista, diante da ausência de provas de que a medida inviabilizará sua sobrevivência digna. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; e art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023. STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Nancy Andrighi, Corte Especial, p. 24.05.2019. TJDFT, AI 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.07.2025. (Acórdão 2064076, 0730924-10.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) Verificada a decisão agravada, o Juízo de origem entendeu que não houve a comprovação da origem da verba indisponibilizada pela consulta SISBAJUD. Veja-se: "Cuida-se impugnação, petição ID 252544526, na qual o executado sustenta a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nos autos via Sisbajud. A impugnada se manifestou nos autos – ID 254868379. É o relato necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 833 do CPC define as hipóteses de impenhorabilidade. Entretanto, em que pese os argumentos expendidos pelo executado, entendo que não restou provado que os valores bloqueados via Sisbajud seriam impenhoráveis. Ante o exposto, REJEITO impugnação ofertada pela parte executada. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento das quantias penhoradas nos autos. No mais, siga o feito com as demais pesquisas: Renajud." Portanto, o mérito recursal reside na reanálise dos elementos probatórios que instruíram a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, o que se mostra incompatível com o momento processual. Nesse sentido, há perigo de dano de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo pretendido. Se, ao final, esta Turma entender que são impenhoráveis os valores indisponibilizados pelo Juízo a quo, a expedição de alvarás tornará difícil a restituição da verba às contas judiciais. Apesar do próprio Juízo de origem ter condicionado a expedição dos respectivos alvarás à preclusão da decisão agravada, entendo por pertinente conceder o efeito suspensivo, conforme requerido pela parte agravante nesta cognição sumária. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a expedição de alvarás relativos às verbas mencionadas nos anexos da decisão de ID 256507934 dos autos originários. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator